Tribunal: TJBA
Processo: 8006730-02.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão julgador: HELOISA PINTO DE FREITAS VIEIRA GRADDI
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-10
Data de publicação: 2025-06-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8006730-02.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: ODETE DAS GRACAS BATISTA Advogado(s): TABAJARA GUEDES BITTENCOURT DE OLIVEIRA, SILVIO TULIO GUEDES BEZERRA AGRAVADO: ESTADO DA BAHIA Advogado(s): *** ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. PISO NACIONAL. PROVENTOS. IMPLEMENTAÇÃO. TEMA 1.169, STJ. INAPLICABILIDADE. TÍTULO JUDICIAL. LIQUIDAÇÃO DESNECESSÁRIA. SOBRESTAMENTO INDEVIDO. DECISÃO. REFORMA. IMPERIOSIDADE. I – O sobrestamento determinado no Tema 1.169 do STJ não se aplica a casos em que o cumprimento da sentença depende apenas de cálculos aritméticos extraídos dos próprios autos da ação coletiva. II – De acordo com o STJ, uma condenação é líquida quando os elementos que permitem definir a quantidade de bens a serem prestados estão contidos na decisão exequenda, bastando a realização de simples operações matemáticas. III – Sendo possível, no caso concreto, aferir o valor exequendo por meio de simples cálculos aritméticos, não há necessidade de nova fase processual, razão da inaplicabilidade à espécie da ordem de sobrestamento prevista no Tema 1.169 do STJ. RECURSO PROVIDO. ACORDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo de Instrumento n. 8006730-02.2025.8.05.0000, de Santa Rita de Cássia, em que figuram como Agravante ODETE DAS GRACAS BATISTA e como Agravado ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Senhores Desembargadores componentes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em DAR PROVIMENTO AO RECURSO pelas razões que integram o voto condutor. Sala das Sessões, HELOÍSA Pinto de Freitas Vieira GRADDI RELATORA